Tribunal: STF
Processo: ARE 1512563
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Falta de prequestionamento. Ausência de demonstração da repercussão geral. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório e das leis infraconstitucionais. Temas 339 e 660 da repercussão geral. Pretensão de extinção da punibilidade em decorrência da prescrição. competência do juízo da execução. Agravo regimental a que se nega provimento.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do TRF3 que manteve a condenação do agravante pelo crime de falsidade documental, previsto no art. 304 c/c 297, do CP, afastando a alegação de nulidade pela ausência de exame de corpo de delito.



    2. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, por ausência de prequestionamento das matérias constitucionais suscitadas, falta de demonstração adequada da repercussão geral e incidência da Súmula 279 do STF e dos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral.



    3. Pleito de declaração da extinção da punibilidade com fundamento na ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a ausência de prequestionamento impede o conhecimento do recurso extraordinário; (ii) saber se a mera alegação de existência de repercussão geral, sem fundamentação adequada, atende ao art. 1.035, § 2º, do CPC; e (iii) saber se a análise das matérias suscitadas enseja reexame de fatos e provas ou interpretação de normas infraconstitucionais, caracterizando ofensa reflexa à Constituição; e (iv) saber se é possível o reconhecimento, nesta instância, da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva ou se essa análise deve ser realizada pelo Juízo da execução.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    5. O recurso extraordinário exige o prévio enfrentamento da matéria constitucional no acórdão recorrido, conforme a Súmula 282 do STF, o que não ocorreu. Ausência de embargos de declaração para suprir a omissão, conforme Súmula 356 do STF.



    6. A alegação genérica de repercussão geral, desacompanhada de fundamentação específica quanto à relevância econômica, política, social ou jurídica da matéria, não satisfaz o disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC/2015.



    7. Para acolher o recurso seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 279 do STF.



    8. Eventual ofensa à Constituição é apenas reflexa, pois depende da interpretação de normas infraconstitucionais, o que inviabiliza o recurso extraordinário. 



    9. A extinção da punibilidade pela prescrição pode ser declarada de ofício, em qualquer fase processual. Contudo, é recomendável que essa análise seja realizada pelo Juízo da execução, que detém melhores condições de avaliar a existência de causas suspensivas ou interruptivas da prescrição, conforme orientação consolidada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    IV. DISPOSITIVO



    10. Agravo regimental a que se nega provimento.